Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-22.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INGRESSO IRREGULAR EM DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Em razão das suspeitas que recaiam sobre o adolescente de envolvimento em um furto, os policiais se dirigiram até a residência dele, onde ingressaram com suposta autorização da genitora do jovem e encontraram tanto objetos ligados ao crime de furto (sendo-lhe imputado o ato infracional análogo ao crime de receptação) e objetos ligados ao delito de tráfico de drogas (sendo-lhe imputado o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas). A genitora negou em juízo ter autorizado a entrada dos agentes, afirmando ainda que tentou impedi-los pela ausência de mandado judicial.

2. O artigo 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

3. A 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598051/SP, realizado no dia 2-março-2021, estabeleceu alguns parâmetros para tutelar a legitimidade do ingresso dos agentes do Estado em residência diante da suspeita de flagrante delito, de modo a não configurar violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

4. O adolescente já era conhecido dos agentes estatais pelas suspeitas de seu envolvimento em atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, logo era-lhes possível proceder a campanas e outras técnicas de investigações para averiguar a veracidade das notícias recebidas, inclusive com solicitação de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar.

5. Ilícitas todas as provas decorrentes do ingresso irregular os policiais à residência do adolescente e não havendo provas independentes aptas a atestar sua autoria pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e receptação, a absolvição é medida que se impõe.

6. Recurso provido.